Tribunal: TJDFT
Processo: 0714314-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE EX-MILITAR. TEMPUS REGIT ACTUM. LEI 10.486/2002. LEI 3.765/1960. VIÚVA. FILHA MAIOR DE OUTRO LEITO. CONCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo regra insculpida no enunciado de súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
2. De acordo com o art. 37 da Lei n. 10.486/2002, a pensão por morte será concedida obedecendo à ordem de prioridade ali estabelecida, sendo que a primeira exclui a incidência das demais e assim sucessivamente.
3. Continua em vigor o art. 9° da Lei n. 3.765/1960, o qual estabelece, seu § 2° que, quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei.
4. A pensão por morte é devida desde o falecimento de seu instituidor, de modo que a determinação de retificação implica reconhecer que cabe ao órgão responsável pelo pagamento efetuar o ressarcimento das parcelas devidas desde a data em que o benefício deveria ter sido pago.
5. Recurso conhecido e provido.